Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-79.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (ADVOGADO), ROBSON PINHEIRO ANDRADE - CPF: 041.076.301-29 (PACIENTE), Juiz de Direito da 3 Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETH ESTEFANY LOPES MENDES - CPF: 057.875.221-25 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL.
DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO. TESE DE
OMISSÃO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE PERMUTA PENDENTE DE ANÁLISE. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RISCO DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de reeducando
transferido para
unidade prisional distante de sua família, alegando constrangimento ilegal em razão da
demora na
apreciação
do
pedido de
permuta
para
outr
o estabelecimento penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar se
a suposta
demora na apreciação de pedido de transferência de unidade prisional configura omissão judicial ou constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A omissão judicial apta a configurar constrangimento ilegal pressupõe demora desarrazoada e injustificada, decorrente de desídia ou negligência do órgão jurisdicional.

4.
Inexiste constrangimento ilegal quando o Juízo da Execução analisa os pleitos defensivos e adota providências para a regularização da situação prisional
do reeducando
.

5
.
A apreciação do mérito d
o
pedido de transferência
de unidade prisional
pelo Tribunal, antes de decisão do juízo competente, caracteriza indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Ordem
denega
da.

Tese de julgamento:
“
1.
Não configura constrangimento ilegal a pendência de apreciação de pedido de transferência de unidade prisional quando demonstrada a regular atuação do juízo da execução
. 2.
A apreciação
meritória d
a matéria
por Tribunal, antes de decisão do juízo competente, caracteriza indevida supressão de instância
.
”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF, art. 5º, LXVIII;
CPP, art. 647
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
HC
n. 1047356-20.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Robson Pinheiro Andrade
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/MT,
que,
nos autos do processo executivo n.
2000868-68.2019.8.11.0042
,
mantém o paciente custodiado na Penitenciária de Sinop/MT
, longe da família
.

A impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em excesso de execução, decorrente da manutenção do reeducando em unidade prisional inadequada, após transferência realizada sem decisão judicial fundamentada.

Aduz que o paciente cumpria pena no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas,
em Várzea Grande
/MT, onde exercia atividade laboral, mantinha conduta disciplinar satisfatória e recebia visitas regulares de sua
família, mas
, sem justificativ
a
, foi transferido para a unidade prisional situada no município de Sinop/MT.

Argumenta que a transferência
,
sem respaldo
em falta grave ou decisão judicial motivada
,
resultou em agravamento indevido da execução penal, com interrupção de atividades laborais, ruptura do ambiente ressocializador e afastamento do núcleo familiar.

Sustenta que, embora requerida a transferência do paciente e existente permuta formalmente viabilizada
para a unidade prisional de Cuiabá/MT
, com manifestação favorável do Ministério Público, o pedido permanece sem apreciação por omissão da autoridade coatora.

Requer, inclusive em sede liminar, a declaração de nulidade da transferência e a imediata regularização da situação prisional do paciente, mediante transferência ou permuta para
a Penitenciária Central do Estado – PCE,
situada
em Cuiabá/MT.

A medida liminar foi
in
deferida
.

Solicitadas as informações de praxe, foram regularmente prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Dr.
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo ao exame do mérito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a demora injustificada e excessiva na prática de atos processuais pode configurar constrangimento ilegal, sanável pela via do
habeas corpus
. Contudo, para caracterização da omissão judicial, é necessário que a demora seja desarrazoada e injustificada, decorrente de desídia ou negligência do órgão jurisdicional.

De acordo com as informações trazidas aos autos, o
paciente estava recolhido
n
o
Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas
,
localizad
o
em Várzea Grande e, em 25/01/2025, foi transferido para a Penitenciária de Sinop, por meio de permuta.

A defesa peticionou nos autos da execução penal, requerendo o
retorno do
reeducando
à
unidade prisional
de
Várzea Grande/MT
. A
pós consulta determinada pelo magistrado, a Secretaria de Administração Penitenciária – SAAP informou a impossibilidade de atendimento do pleito, uma vez que a referida unidade se encontra impedida de receber novos custodiados em razão de interdição judicial.

Em 23/10/2025, o
reeducando
novamente
requereu a transferência do local de cumprimento de pena,
desta vez
mediante

permuta com o
utro

reeducando
segregado na

Penitenciária Central do Estado – PCE
. Intimado para se manifestar, o Ministério Público não se opôs à transferência.

C
onforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora,

em decisão proferida no dia 13/01/2026, foi determinada
a expedição de ofício ao Juízo da
Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT
,
a fim de que preste
esclarecimentos
acerca da viabilidade da permuta pretendida.

Embora ainda não exista decisão sobre a questão,
o Juízo da
E
xecução tem analisado os pleitos defensivos e adotado as providências cabíveis para a regularização da situação do
preso, inexistindo, portanto, f
lagrante ilegalidade ou abuso de poder
que justifique a intervenção meritória desta Corte de Justiça.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME PSICOSSOCIAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA
(...)
Teses de julgamento:

“1. A exigência de exame psicossocial como requisito para aferição do mérito subjetivo na progressão de regime é válida quando concretamente fundamentada.

2.
Não configura constrangimento ilegal o tempo de tramitação do pedido de progressão de regime quando demonstrada a regular atuação do juízo da execução
.

3. A apreciação direta do mérito do pedido de progressão por Tribunal, antes de decisão do juízo da execução, caracteriza indevida supressão de instância
”

(
TJMT,
HC
n.

1047356-20.2025.8.11.0000
,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal,
DJ
e

24
/01/202
6
).

Dessa forma,
mostra-se necessário
aguardar a manifestação final do Juízo da
E
xecução sobre o pedido de transferência,
a fim de
evita
r
supressão de instância e permiti
r
que a autoridade judiciária competente analise a pretensão com base em elementos concretos e atualizados acerca da viabilidade administrativa da permuta
pretendida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Pinheiro Andrade
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026